Tribunal: TJSP
Processo: 1007811-27.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir em decorrência do cometimento de infração de trânsito durante o período de cumprimento de anterior penalidade de suspensão do direito de dirigir. Impetrante que alega não ter sido notificado para indicar o real condutor do veículo. Busca o reconhecimento de seu direito líquido e certo de conduzir veículos automotores e a transferência da

Ementa:
Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir em decorrência do cometimento de infração de trânsito durante o período de cumprimento de anterior penalidade de suspensão do direito de dirigir. Impetrante que alega não ter sido notificado para indicar o real condutor do veículo. Busca o reconhecimento de seu direito líquido e certo de conduzir veículos automotores e a transferência da pontuação. Sentença que denega a segurança. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Impetração endereçada contra pessoa jurídica que não é a responsável pela lavratura da multa e que não pode, portanto, demonstrar tenha sido efetuada a notificação da autuação. Impetrante que não comprova a indicação de terceiro condutor em momento oportuno. Desnecessidade de autuação em flagrante. Precedentes. Observância do devido processo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007811-27.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante EDVALDO
CARLETI BANHARA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-27.2017.8.26.0348 -Voto no 42.146.
2
VOTO No 42.146
APELAÇÃO No 1007811-27.2017.8.26.0348, de Mauá
APELANTE: EDVALDO CARLETI BANHARA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
Mandado de Segurança. Cassação do direito de dirigir em
decorrência do cometimento de infração de trânsito durante o
período de cumprimento de anterior penalidade de suspensão do
direito de dirigir. Impetrante que alega não ter sido notificado para
indicar o real condutor do veículo. Busca o reconhecimento de seu
direito líquido e certo de conduzir veículos automotores e a
transferência da pontuação. Sentença que denega a segurança.
Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Impetração endereçada contra pessoa jurídica
que não é a responsável pela lavratura da multa e que não pode,
portanto, demonstrar tenha sido efetuada a notificação da autuação.
Impetrante que não comprova a indicação de terceiro condutor em
momento oportuno. Desnecessidade de autuação em flagrante.
Precedentes. Observância do devido processo. Recurso improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por EDVALDO
CARLETI BANHARA contra ato atribuído ao Sr. DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN, relatando em síntese que lhe foi
imposta a pena de cassação do direito de dirigir, porque teria cometido infração de trânsito
(AIT QV-A3-559.532-7) durante período em que cumpria a anterior penalidade de suspensão
do direito de dirigir. Sustenta que não foi notificado para indicação do real condutor, que no
caso era o Sr. Rogério Assis Teixeira. Pede a concessão da segurança, para ser reconhecido
seu direito líquido e certo de conduzir veículos automotores e ser transferida a pontuação
para o condutor do veículo.
A liminar foi indeferida (fls. 34/36) e a r. sentença de fls. 131/134, de relatório
adicionalmente adotado, denegou a segurança, condenando o impetrante ao pagamento das
custas e despesas processuais.
Sobreveio recurso de apelação do impetrante. Nas razões de fls. 140/147,
busca a inversão integral do julgado, assinalando em resumo que o procedimento
administrativo foi irregularmente instaurado, uma vez que não foi notificado para indicar o real
condutor do veículo quando da prática da infração, violando assim os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5°, incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-27.2017.8.26.0348 -Voto no 42.146.
3
LIV e LV, da Carta Magna). O recurso não foi contrariado (cf. certidão de fls. 158), subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso não comporta acolhida.
Segundo consta dos autos, o impetrante é condutor habilitado desde
29.01.1987, sendo portador de CNH categoria “D”, com prazo de validade até 08.04.2021 (fls.
12). Foi supostamente autuado em 05.03.2016 (fls. 21/23), durante período em que estava
suspenso seu direito de dirigir. Afirma que não foi notificado da autuação, de maneira que
pudesse indicar o verdadeiro condutor. Em agosto de 2016, o Detran deu início à instauração
de procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir (fls. 24). Em 25.08.2016, o
impetrante buscou junto ao real condutor uma declaração com firma reconhecida (fls. 13) e
protocolizou defesa (fls. 16/18), que foi negada. Em 18.10.2016, recorreu à JARI, que
indeferiu o recurso (fls. 27/28). Por fim, em 03.01.2017, apresentou recurso ao CETRAN,
tendo sido também negado (fls. 25/26). Em consequência, está impedido de renovar sua
CNH e de dirigir, sofrendo prejuízos em seu trabalho, uma vez que depende do automóvel
para exercer seu ofício.
Não é questionada a existência da infração, nem o fato de ter ela ocorrido em
período no qual o apelante descontava penalidade de suspensão do direito de dirigir. O que
se alega é que a infração não foi por ele cometida, mas sim pelo motorista que conduzia seu
veículo, o Sr. Rogério Assis Teixeira (fls. 13). Por isso
sustenta
não pode ser
responsabilizado, uma vez que a infração foi cometida por terceira pessoa.
Dispõe o artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal no
9.503/97): “Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á: I quando, suspenso o
direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo;”. Por sua vez, o artigo 19, § 3o, da
Resolução CONTRAN n. 182/05 estabelece: “§ 3o. Sendo o infrator flagrado conduzindo
veículo, encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo de
cassação do direito de dirigir, nos termos do inciso I do artigo 263 do CTB”.
Com efeito, há presunção legal de que, mesmo não surpreendido e autuado em
situação flagrancial, o proprietário possa responder por infrações da espécie. Na verdade, o
proprietário é considerado infrator, e responde como se também fora o condutor, no caso de
não efetuar a indicação de quem estivesse à direção do veículo, na forma do artigo 257, § 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-27.2017.8.26.0348 -Voto no 42.146.
4
do CTB, que assim dispõe: “Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento
de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados
neste Código. (....) § 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo
terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que
dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela
infração”.
Há, portanto, presunção legal “juris tantum” de que é o proprietário, nessa
hipótese, o “responsável pela infração”, mesmo quando se trate de infração que tenda a
responsabilizar o condutor. No caso dos autos o veículo está registrado em nome do
impetrante (fls. 23).
A autoridade impetrada não prestou informações (certidão de fls. 123).
A multa que ensejou a pontuação no prontuário do impetrante, e que também
deu causa à instauração do processo de cassação do direito de dirigir, foi imposta pelo
Município de São Paulo (fls. 21/23). Só este órgão é que disporia de elementos para eventual
comprovação de que a notificação reclamada por lei tenha, ou não, sido realizada.
Em suma, o apelante não indicou, no momento oportuno e previsto em lei,
quem teria cometido a infração de trânsito. Não existe mínimo substrato de prova para afastar
sua responsabilidade pelo não cumprimento do disposto na legislação de trânsito.
No dizer da jurisprudência desta Corte:
“AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NA VIGÊNCIA DE
SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. CASSAÇÃO DE CNH. Pretensão de anulação de auto de
infração, por transitar em velocidade superior à máxima em até 20% (art. 218, I, CTB). Ausência
de indicação do condutor em momento oportuno. Responsabilidade do proprietário, nos termos
do art. 257, § 7o, do CTB. Desnecessidade de flagrante. Precedentes. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Apelação no 1013717-87.2016.8.26.0071, j.
11.07.2018, Rel. o Des. ALVES BRAGA JUNIOR). “APELAÇÃO Mandado de Segurança
Cassação de CNH Penalidade aplicada ao impetrante que conduziu veículo durante o período
em que seu direito de dirigir se encontrava suspenso Anulação do ato Impossibilidade
Previsão expressa no art. 263, I, do CTB Desnecessidade de "autuação em flagrante", sendo
aceita a fiscalização por radar eletrônico
Ausência de direito líquido e certo a amparar a
pretensão do apelante Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Público, Apelação no 1005842-37.2017.8.26.0037, j. 25.06.2018, Rel. o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-27.2017.8.26.0348 -Voto no 42.146.
5
Des. ANTONIO CELSO FARIA). “Trânsito. Cassação do direito de dirigir, por violação à pena
de suspensão desse direito. Bloqueio de prontuário de CNH. Alegações de que as infrações
foram cometidas por terceiro e de que o proprietário não foi autuado em flagrante.
Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção administrativa. Sentença de
improcedência da ação mantida. Recurso improvido.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público,
Apelação no 1002880-77.2016.8.26.0198, j. 16.04.2018, Rel. o Des. LUIS FERNANDO
CAMARGO DE BARROS VIDAL). “CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
Cassação

Condutor que pratica nova infração de trânsito durante o período de cumprimento da pena de
suspensão do direito de dirigir Pretendida a nulidade do processo administrativo de cassação
da CNH - Alegação de ausência de "flagrante" na autuação do condutor - Descabimento Não
indicação do terceiro condutor (art. 282 do CTB)
Inteligência do art. 257, §7o do CTB -
Clonagem do veículo não comprovada - Presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo
Sentença mantida
Recurso desprovido.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1004289-73.2017.8.26.0224, j. 03.04.2018, Rel. o Des. DANILO
PANIZZA)
Por fim, ausente a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, uma vez que o impetrante apresentou defesas administrativas que foram
analisadas e indeferidas.
Fica mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI